Tribunal: TJBA
Processo: 8080633-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080633-43.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.

Advogado(s)
:
PALOMA BARRETO GOMES, EMANUELA POMPA LAPA

APELADO: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

Advogado(s)
:
HERIK ALVES DE AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIOS DISTINTOS DE FIXAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ART. 86 DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para tornar definitiva a tutela de urgência que determinava a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, rejeitando, contudo, o pleito indenizatório por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do STJ. A sentença também impôs condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, sendo arbitrado à autora o valor fixo de R$ 2.000,00, e à ré, 10% sobre o valor atribuído à causa. A autora apelante insurgiu-se contra a condenação, alegando desproporcionalidade e violação aos critérios legais de fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da fixação dos honorários advocatícios na sentença, especialmente diante da existência de sucumbência recíproca e da adoção de critérios distintos para o arbitramento das verbas devidas por cada parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os parâmetros legais estabelecidos no art. 85 do CPC, que veda a apreciação equitativa quando o valor da causa for líquido e certo, salvo hipóteses expressas do § 8º.

Constatada sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

A sentença utilizou critérios de arbitramento distintos para as partes: valor fixado por equidade para a autora e percentual sobre o valor da causa para a ré, o que contraria o princípio da isonomia e os dispositivos legais aplicáveis.

Embora tenha obtido êxito parcial, a autora também foi vencida em parte do pedido (indenização por danos morais), afastando-se a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º-A e 8º; 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080633-43.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. e como apelada BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .